Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-82.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013270-82.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (EMBARGANTE), MAYRA FERNANDA IANETA PALOPOLI ALBRECHT - CPF: 298.288.908-01 (ADVOGADO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO), CELIO GOMES DA SILVA - CPF: 654.774.561-91 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GABRIELLA STHEFANY SANTIAGO SILVA - CPF: 060.939.241-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE TIME SHARING. INADIMPLEMENTO EXCLUSIVO DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL. JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por GABRIELLA STHEFANY SANTIAGO SILVA e CÉLIO GOMES DA SILVA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de time sharing, determinando a restituição integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, além de indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissão quanto à validade de cláusulas contratuais de retenção, comissão de corretagem, termo inicial dos juros de mora e fundamentação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à cláusula de retenção contratual prevista no contrato de compra e venda; (ii) verificar a existência de omissão sobre a possibilidade de dedução da comissão de corretagem com fundamento na Lei nº 13.786/2018; (iii) esclarecer eventual obscuridade na fundamentação que manteve a indenização por danos morais; e (iv) identificar suposta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte embargante não demonstra a existência de omissão, contradição ou obscuridade, mas busca rediscutir matérias já devidamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado.

4. A cláusula de retenção contratual não se aplica porque o inadimplemento contratual decorre exclusivamente da promitente vendedora, que não entregou o imóvel no prazo estipulado, sendo inaplicável a Lei nº 13.786/2018 e vedada qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do STJ.

5. A restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, é devida quando a rescisão decorre de culpa exclusiva do fornecedor, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A fixação dos juros de mora deve observar o marco da citação, conforme os artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, sendo incabível a pretensão de sua incidência apenas após o trânsito em julgado.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso concreto, tendo sido fundamentado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

8. A decisão embargada está devidamente fundamentada e a mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação específica sobre cláusula de retenção, comissão de corretagem, danos morais e termo inicial dos juros de mora não caracteriza omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.

2. A restituição integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, é devida quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento exclusivo do promitente vendedor.

3. A fixação dos juros moratórios deve observar o marco da citação, nos termos dos arts. 405 do CC e 240 do CPC.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

GABRIELLA STHEFANY SANTIAGO SILVA e CELIO GOMES DA SILVA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
298267872, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

299435399
), alega omissão quanto à cláusula de retenção contratual. A embargante afirma que, embora mantida a sentença que determinou a devolução integral, o acórdão não considerou cláusula contratual que prevê retenção de 20% do valor total e 10% do valor pago, para cobrir despesas. Alega que tais cláusulas são válidas e requer sua aplicação, com retenção de 25% do valor total.

Aduz que houve ausência de manifestação sobre a comissão de corretagem. A embargante sustenta que o acórdão ignorou o artigo 67-A, inciso I, da Lei nº 13.786/2018, que autoriza sua retenção. Argumenta que a devolução resultaria em enriquecimento sem causa da parte autora e afronta à jurisprudência do STJ, requerendo a análise e reconhecimento da legalidade da cláusula.

O terceiro ponto versa sobre obscuridade no valor arbitrado a título de danos morais. A embargante afirma que o acórdão manteve R$ 5.000,00 sem analisar que não houve conduta ofensiva ou ilicitude. Argumenta que os fatos não ultrapassam o mero aborrecimento e que não há prova de abalo à honra ou dignidade da autora, o que afastaria a indenização por dano moral.

Sustenta a omissão sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização. Defende que, segundo o STJ, os juros devem incidir a partir da decisão que fixou a condenação, por inexistência de obrigação líquida antes disso. Assim, requer a correção do termo inicial para a data da sentença.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com pré-questionamento dos dispositivos legais indicados, e que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados.

Contrarrazões sob ID. 303028863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As teses apresentadas pela embargante não merecem acolhimento, pois a rescisão contratual reconhecida decorre de inadimplemento exclusivo da promitente vendedora, que não entregou o imóvel no prazo contratualmente previsto, sem justificativa plausível, caracterizando culpa inequívoca.

Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado do STJ, não se aplica a Lei nº 13.786/2018 nem se admite qualquer retenção, devendo os valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, ser integralmente restituídos à parte compradora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, a fixação dos juros de mora deve observar o marco da citação, conforme os artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, sendo incabível a pretensão de sua incidência apenas após o trânsito em julgado.

No que tange aos danos morais, a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional aos fatos apurados, não configurando enriquecimento indevido, e encontra respaldo nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade utilizados pelo julgador, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se de ação de rescisão contratual e indenizatória proposta por CÉLIO GOMES DA SILVA e GABRIELLA STHEFANY SANTIAGO SILVA em face de S. P. E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, com o objetivo de obter a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em sistema de time sharing, a restituição integral dos valores pagos, indenização por danos morais e demais consectários legais.

O sistema de tempo compartilhado (time-sharing) possibilita que diversos usuários usufruam de um mesmo imóvel, em períodos determinados, mediante revezamento previamente estipulado em contrato.

Nesse panorama, a autora narrou ter firmado, em 03/03/2019, contrato de promessa de compra e venda de 7,69% do imóvel Bloco D-506 – PREMIUM 2Q L, no empreendimento “Resort do Lago”, mediante entrada de R$ 7.555,16, 39 parcelas de R$ 42.254,59 e taxas condominiais de R$ 12.261,83. Alegou inadimplemento contratual pela não entrega da obra e inércia da requerida mesmo após tentativas extrajudiciais, o que motivou a ação com pedido de tutela de urgência, parcialmente deferida.

Houve interposição de agravo de instrumento, de n. 1017455-75.2023.8.11.0000, com concessão de efeito ativo para dar provimento para, complementando a decisão agravada, determinar a imediata suspensão da cobrança da cota condominial.

A requerida foi citada regularmente, e apresentou contestação requerendo a improcedência, sob o argumento de que a rescisão contratual pretendida não se justificaria e, se reconhecida, deveria observar as cláusulas contratuais sobre retenção de valores, penalidades e forma de devolução.

Alegou que os autores contribuíram para o inadimplemento e não teriam direito à restituição integral, sendo devidas retenções, compensações por fruição do imóvel e cobrança de taxas e tributos. Defendeu a validade da cláusula que prevê devolução parcelada e pleiteou a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários, juntando documentos à defesa.

O magistrado de 1º grau entendeu que Reconheceu que houve inadimplemento contratual pela requerida, consubstanciado no atraso da entrega da obra, o que configura descumprimento das obrigações contratuais, não tendo sido apresentados elementos capazes de justificar tal mora.

Fundamentou a decisão destacando que, em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, impõe-se a restituição integral e imediata das quantias pagas, inclusive valores destinados à comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa, com aplicação da Súmula 543 do STJ.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na validade da cláusula contratual de retenção de 20%, ou, alternativamente, a aplicação da Lei nº 13.786/2018, que admite retenção maior em casos de patrimônio de afetação. Requer ainda a dedução da comissão de corretagem, sustenta que não houve dano moral indenizável e pleiteia a incidência dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado.

Quanto a aplicabilidade da Lei nº 13.786/2018, conhecida como Lei dos Distratos, sua aplicação está voltada especialmente para os casos de resolução contratual por inadimplemento do comprador, disciplinando os efeitos da desistência ou da rescisão nas aquisições de imóveis em regime de incorporação imobiliária ou loteamento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.723.519/SP de que a Lei nº 13.786/2018, além de não possuir efeito retroativo, somente se aplica aos casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador, sem culpa do vendedor, sendo inaplicável nas hipóteses em que o distrato decorre do inadimplemento do fornecedor.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO PREÇO EM RESCISÃO CAUSADA PELO COMPRADOR. SÚMULA 543/STJ. IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/2018. AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.723.519/SP, de relatoria da em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 28/08/2019, DJe de 02/10/2019, assentou o entendimento de que as disposições da Lei 13.786/2018 sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, por parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, são inaplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência. (...).” (AgInt no REsp n.º 1.816.960/RJ, 2019/0157609-1, T4 - Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 10.08.2020) (g.n).

Verifica-se que, mesmo após o prazo contratualmente convencionado, a unidade não foi entregue, por sua vez, as rés não apresentaram justificativa plausível ou prova de causa excludente de responsabilidade, caracterizando inadimplemento contratual por atraso injustificado.

Nesse contexto, é admissível a rescisão contratual mesmo nos contratos com garantia fiduciária, especialmente quando demonstrado que a própria loteadora deu causa ao inadimplemento, ao descumprir o prazo contratualmente estabelecido para a conclusão da obra.

A Apelante, em sede recursal, não impugnou especificamente a alegação dos Apelados quanto ao atraso na entrega do imóvel, limitando-se a discutir a possibilidade de retenção contratual. Contudo, sendo incontroversa sua inadimplência — causa direta da rescisão —, não faz jus à retenção de valores, nos termos do art. 475 do Código Civil e da jurisprudência que veda benefício à parte inadimplente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS PELA RESCISÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, caracteriza relação de consumo, razão pela qual aplicável a lei 9.514/97 e as regras do CDC. 2. A demora injustificada, mesmo com a observância da cláusula de tolerância na entrega do imóvel, dá guarida ao pleito de rescisão contratual formulado pelos autores, a quem deve ser assegurada a imediata e integral restituição do montante pago. Inteligência da súmula 543/STJ . 3. Constatado que a culpa pela rescisão/ distrato contratual adveio do atraso na entrega da obra por parte das requeridas, mister a aplicação da multa penal compensatória prevista na cláusula vigésima sétima do contrato, no percentual de 30% (trinta por cento), incidente, porém, sobre os valores efetivamente desembolsados pelos compradores, e não sobre a integralidade do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa destes. 4. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, posto que possui amparo em lei especial (art. 43-A, lei 4.591/1964). 5. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, situação na vislumbrada na espécie. 6. Os juros de mora, incidentes sobre os valores a serem devolvidos, computam-se a partir da citação, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, razão de merecer reforma a sentença, no tópico. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJGO, AC 0154557- 04.2016.8.09.0051, Rel. Des. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, DJe Tribunal de Justiça do Estado de Goiás de 20/09/2022) (g.n).

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel motivada por inadimplemento exclusivo do promitente vendedor, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, abrangendo inclusive os valores desembolsados a título de comissão de corretagem.

A corte superior corrobora:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS . SÚMULA N. 7 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM SUA INTEGRALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 d o STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória dos autos. 2 Nas hipóteses em que se tratar de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, a devolução das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, incluindo-se a comissão de corretagem. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2151315 SP 2022/0182884-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Por outro lado, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, tendo em vista que a obrigação de restituir, embora reconhecida judicialmente, possui natureza ilíquida até a fixação do valor exato a ser devolvido. Conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil, nas obrigações ilíquidas, os juros moratórios contam-se da citação, marco que configura a constituição formal em mora.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARTS. 50 E 134 DO CPC . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARTS . 463 E 475 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356STF; CULPA NO DESFAZIMENTO DO VENDEDOR. PRESSUPOSTO ADMITIDO PELA CORTE LOCAL . REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO . CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. ART. 927 DO CC . DANO MORAL. DANO QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HIPÓTESE FÁTICA PRESSUPOSTA. REVISÃO . ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.. [...]. 5. A restituição das partes ao estado anterior determinada em função da resolução do contrato impõe que a devolução das parcelas recebidas pelo contratado sejam restituídas com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora desde a citação. 6 . O Tribunal de origem concluiu pela existência de circunstância excepcional a ensejar a reparação por danos morais, tendo em vista que, segundo o acórdão recorrido, o recorrente extrapolou os limites do contrato e ingressou na esfera do ato ilícito. Assim, alterar o entendimento da Corte Estadual não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria reexame de matéria fático - probatória, o que é inviável em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1943772 RJ 2021/0179252-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

A resolução contratual impõe a restituição das parcelas com correção desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Tal solução equilibra a necessidade de compensar o inadimplemento com a exigência de certeza quanto ao montante devido, assegurando o devido processo legal e a justa composição dos interesses contratuais desfeitos pela resolução.

Derradeiramente, o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando-se a extensão do dano, a conduta da parte requerida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia fixada atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025